Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702347-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE MARAES CERQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que antecipou parcialmente os efeitos da tutela de mérito para reduzir a carga laboral da servidora pública em 40%, em cada um de seus vínculos, sem compensação ou redução salarial. Em razões recursais, o ente distrital advoga que não é atribuição do Poder Judiciário decidir sobre as jornadas de trabalho dos servidores locais; destaca que o laudo médico pericial apenas atestou a necessidade de horário especial em 20% da carga horária da servidora, com reavaliação em 1 ano; diz que a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência, estando presente o requisito da fumaça do bom direito; sobre o perigo da demora, alega que a parte agravada continuará a receber sem trabalhar, não obstante não preencher os requisitos da redução de horário deferida pelo juízo a quo. Requer a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a confirmação do pleito. Sem custas, ante a isenção legal. É o breve relato. Conheço do Agravo de Instrumento, uma vez que previsto o seu cabimento no inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando a decisão ao juízo de origem. A decisão agravada deferiu à servidora pública, liminarmente, por possuir duas filhas diagnosticadas com TEA (transtorno do espectro autista), a redução de sua carga laboral em 40%, sem prejuízo do salário. Embora a junta médica da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do DF tenha entendido que a agravada apenas tenha direito à redução em 20% de sua jornada de trabalho, não apresentou fundamentos fáticos para tanto. O art. 61 da LC Distrital 840/2011, alterada pela LC 928/2017 e LC 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, in verbis: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: [...] II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Desta feita, em análise preliminar dos autos, havendo previsão legal para a redução de jornada de trabalho em até 50%, não há que se falar em decisão contrária à legislação ou jurisprudência, razão pela qual a probabilidade do direito do Distrito Federal se encontra comprometida. Nesse contexto, não se verificando a fumaça do bom direito alegada pelo agravante, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora